Tribunal: TJSP
Processo: 1018116-14.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000068577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018116-14.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IRINEU
SANTOS MALAVAZI, é apelado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgamento anterior mantido. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
BORELLI THOMAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018116-14.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29101 2/4
VOTO No: 29.101
APELAÇÃO No: 1018116-14.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZO DE ORIGEM: 16a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUÍZA PROLATORA DA SENTENÇA: MARIA FERNANDA DE TOLEDO
RODOVALHO
APELANTE: IRINEU SANTOS MALAVAZI
APELADA: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
Servidor Estadual Inativo (Diretor de Escola). Gratificação
de Gestão Educacional (GGE). Critério para juros e
correção monetária. Tema 810 observado. Falta de
interesse. Situação fora do alcance do art. 1.040, II do
Código de Processo Civil. Julgamento original mantido.
Ao relatório da r. sentença, aqui adotado, acrescento ter sido
improcedente ação para recebimento de Gratificação de Gestão Educacional (GGE)
ajuizada por servidor estadual inativo, revertido o julgamento nesta C. Câmara para julgar
procedente a ação.
Interposto Recurso Extraordinário (págs. 83/105), voltaram os
autos com despacho da D. Presidência da Seção de Direito Público para se considerar o
julgamento do mérito do RE 870.947/SE, Tema no 810, STF, DJe de 20/11.2017 para
eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, na forma do art. 1.030,
II do Código de Processo Civil (págs. 124/125).
É o relatório.
Com a máxima vênia, entendo não ser caso de alteração do v.
acórdão, pois sua fundamentação não se aparta das razões expostas no julgamento indicado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018116-14.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29101 3/4
como paradigma.
No caso em análise, foi o recurso do autor foi provido, observado
expressamente ser aplicável o julgamento do RE 870.947 quanto ao cômputo dos juros e
correção monetária:
Para fins de cálculo dos valores devidos na fase de
cumprimento de sentença, imperioso acrescer às diferenças
correção monetária a partir da cada parcela devida e juros
moratórios a partir da citação, contados estes e aquela na forma do
julgamento do RE 870.947, embora ainda não definitivo, por ser
recente a notícia sobre suspensão daquele feito ante decisão do
Ministro LUIZ FUX em 24/09/2018 nos embargos de declaração
propostos contra aquele julgamento.
Como ainda não se deu trânsito em julgado desse
julgamento no C. Supremo Tribunal Federal, torna-se suscetível de
alteração, ou modulação, a exemplo do que ocorreu no julgamento
das ADIs 4.357 e 4.425, motivo de se ressalvar que, quando do
cumprimento da sentença, haverá a aplicação de outro índice caso
haja modulação pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do
referido RE 870.947, pois, como já referi, está sob efeito suspensivo,
ao menos quando proferido este julgamento.
Como se vê, o decidido nesta C. Câmara converge para a tese
fixada no E. Supremo Tribunal Federal, Tema no 810:
"1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros
de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018116-14.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29101 4/4
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação
jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei
no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. "
Por outra, não houve modulação dos efeitos da decisão nos
embargos de declaração referidos no v. acórdão.
Então, com a devida vênia, entendo não ter havido contrariedade ao
decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE.
Observo, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Julgamento anterior mantido.
BORELLI THOMAZ
Relator